Tribunal: TJDFT
Processo: 0737475-02.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL INDIVIDUAL (LTCAT) COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que consistiam no reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade, a sua implementação na folha de pagamento, bem como, a condenação da parte ré a pagar o valor retroativo. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que o juízo sentenciante, ao não realizar o saneamento do processo para delimitar questões pendentes, qual seja, a determinação da juntada do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – LCAT pela parte recorrido, incidiu em error in procedendo, devendo, pois, a sentença ser anulada. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que seja declarado o direito a percepção do adicional de periculosidade no em seu grau estabelecido em 10%, conforme preconiza o artigo 83, inciso II da Lei Complementar 840 de 2011, bem como o valor retroativo a maio de 2014.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 13353605). Contrarrazões apresentadas (ID 13353616).
III. O art. 357, III, do CPC, que dispõe acerca da fase de saneamento do processo, é disciplina estranha ao rito sumaríssimo previsto na Lei n. 9.099/95, marcado pela celeridade e simplicidade, motivo pelo qual não há que se cogitar de nulidade decorrente da ausência dessa etapa processual.
IV. A lide versa sobre servidor do Serviço de Limpeza Urbana – SLU que se encontra cedido para a Secretaria de Educação desde maio de 2014 passando a exercer a função de vigilante na Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia-DF.
V. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade.
VI. Com efeito, na ação autônoma de cada servidor deve ser produzida prova, de forma individualizada, apta a demonstrar que trabalha em condições de perigo, ou seja, que atende aos requisitos legais para o reconhecimento do adicional de periculosidade pleiteado. Assim, é necessária a realização de perícia técnica de forma individualizada para verificar a procedência do pedido da parte autora.
VII. Constatada a necessidade de prova pericial, evidencia-se a maior complexidade da causa e incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, a ensejar a incompetência dos Juizados Especiais e a imposição da extinção do processo sem resolução de mérito. No mesmo sentido assim já se manifestou esta Turma Recursal: (Acórdão 1219464, 07306539420188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Recurso conhecido. Suscito e acolho, de ofício, preliminar de incompetência absoluta e extingo o processo com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95. Mérito prejudicado. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.